Tribunal: TJES
Processo: 5019431-20.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019431-20.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA e outros
RECORRIDO: ZINEIA TOZI SIAN e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI POSTERIOR. PAGAMENTO RETROATIVO DOS PROVENTOS A PARTIR DA DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que reconheceu o direito de servidora municipal aposentada à percepção integral do adicional por tempo de serviço no percentual de 15%, relativo a três quinquênios completos, bem como ao pagamento retroativo dos proventos desde 02/10/2018. A sentença também determinou a quitação das diferenças vencidas com correção monetária e juros legais. O Instituto de Previdência e o Município da Serra sustentam a suspensão do cômputo do tempo de serviço por cessões e licença, com base na Lei Municipal nº 4.602/2017, e a impossibilidade de pagamento retroativo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se (i) a possibilidade de reconhecimento do direito adquirido ao adicional por tempo de serviço com base em legislação vigente à época da implementação dos requisitos; (ii) a validade da aplicação retroativa da Lei nº 4.602/2017; (iii) a legitimidade passiva do Município da Serra; e (iv) o direito ao pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria desde a data de cumprimento dos requisitos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A servidora completou os três quinquênios antes da vigência da Lei nº 4.602/2017, devendo ser aplicada a legislação anterior, que não previa hipótese de suspensão da contagem. Assim, é inadmissível aplicar norma posterior de forma retroativa, em afronta ao direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI).

04. A ilegitimidade passiva do Município foi afastada, dada a responsabilidade solidária com o IPS.

05. Quanto ao pagamento retroativo dos proventos, este é devido desde a data de implementação dos requisitos, sendo a permanência da servidora em atividade de responsabilidade exclusiva da Administração.

IV – DISPOSITIVO E TESE

06. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A concessão do adicional por tempo de serviço deve observar a legislação vigente ao tempo da implementação dos requisitos, sendo vedada a aplicação retroativa de norma posterior restritiva. 2. É indevida a suspensão da contagem de tempo de serviço com base em cessões e licenças ocorridas antes da vigência da nova lei. 3. O Município possui legitimidade para figurar no polo passivo, em razão da responsabilidade solidária pela gestão funcional do servidor. 4. É devido o pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria a partir da data em que preenchidos os requisitos legais, mesmo que o ato formal só tenha ocorrido posteriormente."

__________

Dispositivo citado relevante:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência citada relevante
: TJES. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5013639-51.2023.8.08.0048. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Julg. 20/02/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019431-20.2022.8.08.0048

RECORRENTES: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA e MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO: ZINEIA TOZI SIAN.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

JOAO PATRICIO BARROSO NETO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI POSTERIOR. PAGAMENTO RETROATIVO DOS PROVENTOS A PARTIR DA DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que reconheceu o direito de servidora municipal aposentada à percepção integral do adicional por tempo de serviço no percentual de 15%, relativo a três quinquênios completos, bem como ao pagamento retroativo dos proventos desde 02/10/2018. A sentença também determinou a quitação das diferenças vencidas com correção monetária e juros legais. O Instituto de Previdência e o Município da Serra sustentam a suspensão do cômputo do tempo de serviço por cessões e licença, com base na Lei Municipal nº 4.602/2017, e a impossibilidade de pagamento retroativo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se (i) a possibilidade de reconhecimento do direito adquirido ao adicional por tempo de serviço com base em legislação vigente à época da implementação dos requisitos; (ii) a validade da aplicação retroativa da Lei nº 4.602/2017; (iii) a legitimidade passiva do Município da Serra; e (iv) o direito ao pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria desde a data de cumprimento dos requisitos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A servidora completou os três quinquênios antes da vigência da Lei nº 4.602/2017, devendo ser aplicada a legislação anterior, que não previa hipótese de suspensão da contagem. Assim, é inadmissível aplicar norma posterior de forma retroativa, em afronta ao direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI).

04. A ilegitimidade passiva do Município foi afastada, dada a responsabilidade solidária com o IPS.

05. Quanto ao pagamento retroativo dos proventos, este é devido desde a data de implementação dos requisitos, sendo a permanência da servidora em atividade de responsabilidade exclusiva da Administração.

IV – DISPOSITIVO E TESE

06. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A concessão do adicional por tempo de serviço deve observar a legislação vigente ao tempo da implementação dos requisitos, sendo vedada a aplicação retroativa de norma posterior restritiva. 2. É indevida a suspensão da contagem de tempo de serviço com base em cessões e licenças ocorridas antes da vigência da nova lei. 3. O Município possui legitimidade para figurar no polo passivo, em razão da responsabilidade solidária pela gestão funcional do servidor. 4. É devido o pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria a partir da data em que preenchidos os requisitos legais, mesmo que o ato formal só tenha ocorrido posteriormente."

__________

Dispositivo citado relevante:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVI..

Jurisprudência citada relevante
: TJES. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5013639-51.2023.8.08.0048. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Julg. 20/02/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra (IPS) e o Município da Serra, inconformado com a sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora municipal aposentada, reconhecendo-lhe o direito à percepção integral do adicional por tempo de serviço no percentual de 15% (quinze por cento), correspondente a três quinquênios completos, bem como ao pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria a partir da data em que implementado o requisito temporal, em 2 de outubro de 2018. A sentença também determinou o pagamento das diferenças vencidas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais.

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam que não é devido o terceiro quinquênio à autora, sob o fundamento de que houve interrupção na contagem do tempo de serviço em razão de cessões funcionais e de período de licença para tratar de assuntos particulares.

Alegam, ainda, que, com o advento da Lei Municipal nº 4.602/2017, houve expressa previsão legal de suspensão da contagem de tempo para concessão do adicional de quinquênio nas hipóteses mencionadas, razão pela qual seria legítima a exclusão do referido percentual. Sustentam também que é indevido o pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria desde outubro de 2018, por entenderem que a servidora permaneceu em exercício até a publicação do ato concessório da aposentadoria e, portanto, teria recebido regularmente sua remuneração, o que inviabilizaria a percepção acumulada dos proventos.

A parte recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, afirmando que os dois primeiros quinquênios foram adquiridos entre 2002 e 2012, sob a égide de legislação anterior, que não previa qualquer hipótese de suspensão da contagem do tempo. Quanto ao terceiro quinquênio, esclarece que este foi completado em maio de 2017, ou seja, ainda sob os efeitos da Lei nº 2.360/2001, cujo artigo 152 não continha as alterações introduzidas pela Lei nº 4.602/2017, que só passou a vigorar em 23 de janeiro de 2017.

A recorrida argumenta que os afastamentos por cessão ao Estado do Espírito Santo ocorreram em período anterior a essa alteração legislativa e, portanto, não poderiam ser utilizados como fundamento para suspender a contagem do tempo de serviço. Defende, ainda, que o pagamento retroativo dos proventos se justifica diante do reconhecimento do direito à aposentadoria em data anterior à publicação do ato administrativo correspondente, tendo a permanência da servidora em atividade ocorrido por exclusiva demora e inércia da Administração, não podendo a parte recorrida ser penalizada por tal conduta.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar arguida de
ilegitimidade passiva
ad causam
do Município da Serra/ES
. Sustenta o recorrente que, por se tratar de pedido atinente aos proventos de aposentadoria da servidora, o único responsável pela análise, concessão e eventual revisão do benefício seria o Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra – IPS, autarquia responsável pela gestão do regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento. Embora o IPS detenha, de fato, competência legal para a concessão e o pagamento das aposentadorias no âmbito do Município, a fixação da remuneração dos servidores ativos – base de cálculo dos proventos de aposentadoria – decorre de atos administrativos praticados pelo próprio Município, por meio dos órgãos de lotação e gestão de pessoal. Ademais, é da Administração Direta a responsabilidade pela elaboração e atualização dos assentamentos funcionais, registros de tempo de serviço e aplicação da legislação estatutária no curso da atividade funcional da servidora, de onde derivam os direitos relacionados ao adicional por tempo de serviço aqui discutido.

Portanto, diante da responsabilidade solidária e da natureza interdependente das obrigações atribuídas à Administração Direta e ao regime próprio de previdência, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do Município da Serra, reconhecendo sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

No que se refere ao direito ao adicional por tempo de serviço, verifica-se dos autos que a autora implementou, durante a atividade funcional, três quinquênios, com início em 07/05/2002, 07/05/2007 e 07/05/2012, respectivamente. À época da aquisição desses períodos, vigia o artigo 152 da Lei Municipal nº 2.360/2001, que previa a concessão do adicional de 5% a cada cinco anos de efetivo serviço público prestado ao Município, sem qualquer ressalva quanto à suspensão do cômputo em razão de cessões ou licenças.

A inovação legislativa que passou a prever a suspensão da contagem de tempo em hipóteses específicas, como licenças para tratar de assuntos particulares ou cessões a outros entes federativos, só veio com a promulgação da Lei nº 4.602/2017, que alterou substancialmente a redação do artigo 152. Todavia, não se pode aplicar retroativamente tal norma aos períodos já consolidados sob a égide da legislação anterior, sob pena de violação ao direito adquirido da servidora, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

No caso concreto, os afastamentos indicados pelo IPS como fundamento para a exclusão do terceiro quinquênio (como cessões e licença para interesses particulares) ocorreram em períodos anteriores à vigência da nova lei, não havendo, portanto, base legal válida para afastar a contagem regular do tempo de serviço da autora. Ressalte-se, ainda, que a própria Administração reconheceu no parecer técnico acostado aos autos (ID 17078673) que a servidora fazia jus ao percentual de 15% a título de quinquênios.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado do TJ/ES:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE (DECÊNIO). PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. LEI POSTERIOR MAIS RESTRITIVA. IRRETROATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Serra contra sentença que concedeu a segurança no mandado de segurança impetrado por servidor público para garantir o direito à gratificação de assiduidade (decênio) referente ao período de 12/03/2004 a 12/03/2014, conforme previsto na Lei Municipal nº 2.360/2001, vigente à época do implemento dos requisitos. O ente público alegou a aplicação de norma superveniente mais restritiva (Lei Municipal nº 4.602/2017), que incluiu a cessão entre as hipóteses de interrupção do decênio, para justificar o indeferimento administrativo do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratificação de assiduidade (decênio) deve observar a legislação vigente à época do implemento dos requisitos pelo servidor (2004 a 2014); e (ii) estabelecer se a aplicação retroativa da Lei Municipal nº 4.602/2017 viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e o princípio da irretroatividade das leis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio tempus regit actum estabelece que o direito à gratificação deve ser analisado conforme a legislação vigente no momento do implemento das condições exigidas, vedando a aplicação retroativa de norma posterior que altera ou restringe direitos já adquiridos.

4. A Lei Municipal nº 2.360/2001, vigente no período de 12/03/2004 a 12/03/2014, não previa a cessão a outro órgão como hipótese de interrupção do decênio, sendo inadmissível aplicar a Lei Municipal nº 4.602/2017, que introduziu tal previsão, de forma retroativa.

5. O direito adquirido do servidor está protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e pelo art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que garantem a preservação do ato jurídico perfeito e vedam que leis posteriores prejudiquem situações consolidadas sob a égide de normas anteriores.

6. A atuação da Administração Pública, embora vinculada ao princípio da legalidade (CF, art. 37), deve respeitar também o princípio da irretroatividade das leis e os direitos adquiridos, assegurando segurança jurídica ao servidor.

7. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que normas mais restritivas posteriores não podem retroagir para alcançar situações jurídicas consolidadas sob leis anteriores mais benéficas, sob pena de violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, irretroatividade e proteção ao direito adquirido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratificação de assiduidade (decênio) deve observar a legislação vigente no momento do implemento das condições para sua aquisição, em respeito ao princípio tempus regit actum.

2.
A aplicação retroativa de norma posterior que introduz restrições ou hipóteses de interrupção não previstas na legislação anterior viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e o princípio da irretroatividade das leis
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI, e art. 37; LINDB, art. 6º; Lei Municipal nº 2.360/2001, art. 153; Lei Municipal nº 4.602/2017, art. 153.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Remessa Necessária-Cv: 10344150068304002, Rel. Judimar Biber, j. 02/08/2018; TJ-SP, RI: 10221873020178260344, Rel. Ernani Desco Filho, j. 12/03/2019; TJES, AI nº 5001402-37.2020.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 15/09/2020; TJES, Apelação Cível nº 0000837-75.2014.8.08.0031, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 16/11/2023.
(TJES. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5013639-51.2023.8.08.0048. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Julg. 20/02/2025
). (Grifo nosso).

Quanto ao pedido de pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria a partir de 02/10/2018, data em que a servidora preencheu os requisitos legais para aposentação, também não assiste razão ao recorrente.

A permanência da autora em atividade após essa data se deu por força da morosidade da Administração em concluir o processo de aposentadoria, o que não pode ser imputado à servidora. Assim, uma vez implementados os requisitos para a aposentadoria, o servidor tem direito à percepção dos proventos desde então, independentemente de quando o ato for formalizado, não havendo que se falar em cumulação indevida com vencimentos de atividade, pois estes foram pagos em contraprestação ao trabalho efetivamente prestado no período.

Confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Aposentadoria especial. Exposição a agentes nocivos. Comprovação por prova pericial. Termo inicial do benefício. Data do requerimento administrativo. Pagamento retroativo comprovado por prova pericial que o autor, servidor público municipal, exerceu a função de técnico de enfermagem por mais de 25 anos, com exposição habitual e permanente a agentes biológicos acima dos limites de tolerância, sem comprovação de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz, fica caracterizada a atividade especial. O direito à aposentadoria especial foi reconhecido com fundamento no art. 57 da Lei nº 8.213/91 e na Súmula vinculante nº 33 do STF, garantindo a aplicação das regras do regime geral de previdência social aos servidores públicos expostos a condições especiais.
O termo inicial da aposentadoria especial deve ser a data do requerimento administrativo (28/07/2021), e não o trânsito em julgado da ação, assegurando ao autor o pagamento retroativo dos valores devidos.
Precedentes deste e. TJSP, inclusive desta c. 8ª câmara de direito público, consolidam o entendimento de que a aposentadoria especial deve ser concedida desde a data em que o segurado preencheu os requisitos, com efeitos financeiros retroativos. Recurso desprovido e remessa necessária não acolhida. (TJSP; apelação / remessa necessária 1006116-84.2023.8.26.0297; relator (a): Antonio Celso faria; órgão julgador: 8ª câmara de direito público; foro de jales - 1ª Vara Cível; data do julgamento: 07/04/2025; data de registro: 07/04/2025) (TJSP; APL 1006116-84.2023.8.26.0297; Jales; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Celso Faria; Julg. 07/04/2025). (Grifo nosso).

Dessa forma, restando comprovado que a servidora faz jus ao pagamento do adicional de 15% a título de quinquênios e ao recebimento retroativo dos proventos de aposentadoria desde 02/10/2018, deve ser mantida a sentença que acolheu integralmente o pedido.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso inominado, mantendo-se a sentença que acolheu os pedidos iniciais, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e 10% de honorários advocatícios sucumbenciais sob o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)